Tribunal: TJES
Processo: 0007413-57.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007413-57.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOHN LUCAS DA SILVA CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. VALOR PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.
2. A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação do apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, nos termos do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do crime foi devidamente comprovada pelos autos de apreensão da pistola calibre 9mm com numeração raspada e 25 munições intactas, pelo laudo pericial de eficiência da arma de fogo, e pelos demais documentos juntados aos autos, como o Boletim Unificado e o Auto de Constatação de Eficiência da Arma de Fogo.
5. A autoria delitiva foi corroborada pelo depoimento dos policiais militares responsáveis pela abordagem e pelo próprio apelante, que confessou espontaneamente a posse da arma de fogo.
6. O entendimento pacificado nesta Câmara é o de que os depoimentos de policiais que participam da abordagem têm elevado valor probatório, principalmente quando são as únicas testemunhas presentes no local dos fatos. No presente caso, os policiais militares foram uníssonos e coesos ao afirmar que encontraram a arma de fogo e as munições em posse do apelante.
7. Confissão espontânea: Além dos depoimentos dos policiais, o próprio réu, ao ser interrogado em juízo, confessou a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, o que reforça ainda mais a certeza sobre sua autoria.
8. Diante da robustez do conjunto probatório, não há dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime. Assim, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória proferida em primeira instância.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 552.162/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 23/03/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007413-57.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOHN LUCAS DA SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
John Lucas da Silva Carvalho
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, às fls. 125/127.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02 e verso, narra,
in verbis
:

Narram as peças informativas anexas que,
no dia 04 de outubro de 2023, por volta das 02:42 horas, na Rua Beira Mar, bairro Aribiri, ‘próximo ao escadão’, neste município, o denunciado John Lucas da Silva Carvalho portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, uma arma de fogo do tipo Pistola, Calibre 9 mm
parabel
l
um
, marca Bersa (Argentina), numeração de série suprimida e 25 (vinte e cinco) munições do tipo ogival, marca ‘CBC’, calibre 9 mm
parabe
l
lum
, conforme auto de apreensão de fls. 17 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 18.

Revelam os autos que, Policiais Militares em patrulhamento motorizado no bairro Aribiri, local conhecido como de intenso tráfico de drogas e confrontos armados por traficantes, avistaram um veículo em atitude suspeita, modelo Fox, cor preta, placas MTE8B44, ocasião em que foi dada a ordem de parada, tendo o condutor imediatamente desobedecido a determinação e empreendido fuga.

Consta dos autos que, outra Guarnição foi acionada e realizou um cerco no final da Rua acima mencionada, tendo o indivíduo furado o cerco e colidido com a viatura. Após o impacto o denunciado desceu do veículo com uma arma de fogo em punho, momento em que, os militares efetuaram 04 (quatro) disparos para evitar uma injusta agressão, diante disso o indivíduo se rendeu, largando a arma e deitando-se no chão.

Consta ainda que, procedida busca pessoal, foram apreendidos em posse do denunciado o armamento e munições supramencionados, o que motivou sua prisão em flagrante e condução à Delegacia para demais averiguações.
[...]”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
m
agistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo
1
6
,

§ 1°, inciso IV
,

da Lei
n°

10.826/03
, à pena de
0
3
(
três
) anos

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar
razões
recursais
no id. 10013803, a defesa pugna pela absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória para manter a condenação.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

De início, ressalta-se que o
artigo
1
6
,

§ 1°, inciso IV
,

da Lei
n°

10.826/03
,
dispõe a seguinte conduta:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

[...]

IV –
portar, possuir, adquirir, transportar
ou fornecer
arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
; [...].

Partindo dessa premissa
,
após analisar com acuidade as provas dispostas no caderno processual, verifico
que a
autoria
e
a

materialidade
do crime restaram
incontestes
por meio
do Boletim Unificado de fls. 05v/09, Auto de
A
preensão de fls.
18v
, Auto de
C
onstatação de
E
ficiência de
A
rma de
F
ogo de fls. 19, Formulário de cadeia de custódia de fls. 21-v/23, Laudo
P
ericial de
E
xame em
A
rma de
F
ogo
às
fls. 74/77
, além dos depoimentos colhidos em esfera investigativa e
judicial
,
especialmente a
confissão espontânea do apelante
.

Nesse particular, os policiais militares Luan Vinicius Lima de França Soares e Deni Rangel Ramos, ainda em sede investigativa às fls. 09-v/10 e 10-v/11, respectivamente, prestaram depoimento testemunhal, narrando os fatos nos seguintes termos:

Que durante patrulhamento no Ba
irr
o Dom João Batista, a RP 5361 ao passar pela Rua São José avistou um veículo Fox de cor preta placas MTE81344 em atitude suspeita; Que ao tentarem a abordagem padrão os suspeitos que se encontravam no veículo desobedeceram a ordem de parada o empreenderam fuga acelerando com o veículo; Que foi pedido apoio via rádio para realizar o cerco e abordagem aos suspeitos; Quo ao tentarem a abordagem padrão os suspeitos que
se
encontravam no v
eí
culo desobedeceram a ordem d
e
parada e empreenderam fuga acelerando com o
veículo
; Que foi solicitado apoio via rádio para realizar o cerco e abordagem aos suspeitos; Que a bordo da RP 6356 realizaram o cerco no final Avenida Be
i
ra Mar; Que mesmo avistando os
militares
desembarcados e com a viatura 5356 devidamente sina
li
zada com girofle
x
ligado, o condutor do veículo Fox novamente desobedeceu a ordem d
e
parada e acelerou com o veículo em direção aos m
i
l
i
tares que tiveram que se abriga
r
para n
ã
o serem atingidos; Que neste momento o veículo Fox veio a colidir com a RP 5356; Que o suspeito, poster
i
ormente
i
dentificado como JOHN LUCAS DA SILVA CARVALHO, saiu do automóvel Fox com uma pistola em punho em direção aos militares, que não havendo outra forma do cessar a
i
njusta agressão e o risco iminente contra sua integridade física efetuaram quatro disparos; Que dois disparos foram feitos pelo C
B
França com a PT G
l
ock .40
BLKY199
e dois disparo
s
pelo S
D
Rangel com a P
T
Glock .40
BLKX692
; Que neste momento JOHN LUCAS jogou o armamento no ch
ã
o e deitou
se
rendendo; Que destes disparos feitos pelos militares, um ve
i
o a acertar o para brisa dianteiro
e
outro o vidro da porta d
i
anteira do carona do Fox, porém nenhum dos suspeitos ve
i
o a ser atingido; Que neste
i
nstante, localizaram no
i
nterior do veículo
os
nacionais JOÃO FELIPE PAULINO BENFICA, AMANDA DE
OLIVEIRA HERCULANO e LUCAS DE OLIVEIRA; Que ao indagarem os suspe
i
tos sobr
e
o fato, LUCAS e AMANDA alegaram serem
i
rm
ã
os e que foram rendidos por JOHN LUCAS e JOÃO FE
LI
PE na Rua S
ã
o José, quando estes entraram na frente do seu automóvel e obrigaram LUCAS a dirigir com a arma apontada para su
a
s cabeça
s
; Que JOHN LUCAS
e
JOÃO FELIPE negaram tal relato e contaram que todos estavam juntos e estavam
i
ndo atacar traficantes rivais; Que após tais fatos os abordad
o
s foram encaminhados a esta Regional onde foram apresentados sem lesões aparentes; Que a arma apreendida com JOHN LUCAS era uma pistola calibre 9 mm com numeraç
ã
o raspada e vinte e cinco munições calibre
9
mm
i
ntactas; Que o veículo Fox foi encaminhado ao pátio da empresa águia com auxílio do guincho da empresa (segue cópia do
GRV
544504 em anexo); Que com exceção de AMANDA, os abordados foram conduzidos no compartimento de segurança das RPs 5361 e 5356, pois representavam risco eminente à
i
ntegridade f
ísica dos
militares; Que foi feito o manuseio do armamento em local seguro, sendo efetuados
três
disparos em seco e foi constatado a total possib
ili
dade de ofender a Integridade
fí
sica de outra pessoa; Que nenhum dos militares que participou da ocorrência foi
le
sionado; Que já nesta Delegacia os quatro abordados ficaram discutindo entre eles e informando versões controversas dos fatos ocorridos; Que o Fox n
ã
o apresenta restrição d
e
furto/roubo; Que nesta Delegacia JHON LUCAS e JOÃO chamavam por LUCAS e AMANDA como se fossem velhos conhecidos, o que gerou de
s
conf
i
ança da
versão
apresentada por LUCAS e
AMANDA
.

Posteriormente, em juízo, o policial militar Luan Vinicius Lima de França Soares ratificou a narrativa supramencionada. Senão, vejamos:

(...) que a equipe estava fazendo patrulhamento de rotina quando visualizaram um veículo suspeito; que dado sinal de abordagem o acusado empreendeu em fuga;
que realizado o cerco o acusado desobedeceu novamente e jogou o carro na direção da viatura; que o acusado desceu do veículo apontando a arma de fogo aos policiais militares; que foi feita a prisão do acusado
(...).

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento des
s
es agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

No caso, os policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante foram
coesos
ao afirmar que
encontraram
uma

pistola calibre 9mm com numeraç
ã
o raspada e vinte e cinco munições calibre
9
mm
i
ntactas
com o apelante.

Quanto ao réu, ao ser interrogado
na esfera judicial
,
confessou espontaneamente a prática do crime.
Confira-se
:

(...)
que estava portando a arma de fogo
; que comprou a arma de fogo há um tempo; que o interrogando estava andando armado em razão de problemas do passado;
que não tinha autorização e registro da arma de fogo
(...).

Portan
t
o,
considerando que restou
evidenciada a autoria e materialidade delitiva,
é imperiosa a manutenção da sentença que condenou o réu nas sanções do artigo
1
6
,

§ 1°, inciso IV
,

da Lei
n°

10.826/03.

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 10160668,
in verbis
:

Consoante relatado, pretende a defesa a absolvição do apelante pelo delito previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, sob a alegação de que não há provas suficientes para sustentar a condenação do acusado. Contudo, analisando os autos, percebe-se que o conjunto probatório é claro em demonstrar a materialidade e a autoria do delito de porte de arma ilegal de arma de fogo de uso restrito, não existindo razão para o acolhimento do pedido absolutório.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo-
se
inalterados os fundamentos da sentença
de 1º grau
.

É como voto.

Vitória, 1 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)